Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA.

I - É impenhorável o imóvel destinado à residência do devedor e de sua família. Mantida a r. decisão que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição. Arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.

II – Agravo de instrumento desprovido.